Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-20.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001160-20.2020.8.11.0015
AGRAVANTE: ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouca-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora